Tribunal: TJMT
Processo: 1050481-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050481-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO JACO TOLOMEU - CPF: 545.398.621-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2o vogal): Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto do Primeiro Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1050481-66.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: MARIA DO CARMO TOCOLOMEU

RECORRIDO: ÁGUAS DE CUIABÁ S/A

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/12/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DA COBRANÇA DE VALOR MÍNIMO DE ÁGUA – UNIDADE ATENDIDA POR POÇO ARTESIANO – PREVISÃO NO ARTIGO 45 DA LEI 11.445/07 – SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO – LIGADA À REDE – VALOR MÍNIMO – PAGAMENTO DE TARIFA MÍNIMA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA AO DIREITO DE REFATURAMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE COM AS DÍVIDAS EXISTENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo a cobrança de valor da água em montante mínimo, dentro das diretrizes impostas pelo artigo 45 da Lei 11.445/07, inexiste se falar em abusividade da cobrança de valores atinentes ao valor mínimo da tarifa de água, em somatória com a tarifa de esgoto, sendo que, não se pode suprimir o valor da água, pelo simples fato de estar servida por água de poço artesiano, mormente quando se encontra ligada ao sistema e nunca sequer pediu a supressão dos serviços de água, fato que, também seria vedado, diante da própria legislação mencionada. Faturas escorreitas, pagamento que deve ser feito, ausência de violação moral. A transferência da titularidade, com a dívida existente, é possível, sem que a recusa da concessionária seja convolada em violação moral, ante as nuances particulares do feito.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 108492043, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Cobrança indevida de faturamento de água;

2)

Existência de poço artesiano;

3)

Negativa de transferência de titularidade;

4)

Ocorrência de danos morais;

5)

Retificação das faturas questionadas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção do recurso. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção recursal, posto ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão prolatada pelo Juiz singular no id. 108492578.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que, em
27/04/1999
, adquiriu do Sr.
Antonio Matias Agustinho
e sua esposa, um imóvel contendo 14 (quatorze) quitinetes, localizado na Avenida Miguel Sutil no 11112, Bairro Santa Izabel, Cuiabá-MT, conforme Escritura Pública anexada no id. 108492007.

Inobstante a isso, a matrícula no
68123-7
continua

em nome do antigo proprietário, sendo que a autora, no ano de
2012
, procedeu a instalação de
poço artesiano
no imóvel, conforme
Certidão de Cadastro – Poço Tubular cc no 1325/2012, da SEMA – Secretaria de Estado e Meio Ambiente
.

De modo que, desde a instalação do poço, não houve mais o abastecimento de água pela reclamada, que passou a cobrar apenas o pagamento da taxa de esgoto.

Ocorre que, em
fevereiro/2020
, a reclamada substituiu o antigo medidor, e no mês seguinte (
março/2020)
, passou a emitir faturas contabilizando o consumo de água.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, solicitando a retificação dos valores, bem como a transferência de titularidade, conforme protocolos anexados no id. 108492009, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, em razão da existência dos referidos débitos.

No id. 108492014, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda a troca da titularidade em favor da autora, bem como se abstenha de cobrar os débitos que se encontram pendentes de pagamento até o deslinde final da ação, sob pena de multa fixada no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A reclamada, em sede de contestação, afirma que no local possui fonte alternativa (poço artesiano) e, para que o abastecimento do imóvel continue a ser somente por via alternativa, a autora deve apresentar a outorga (SEMA) e após solicitar a supressão apenas da água, pois o imóvel está habitado e sendo devida a cobrança de tarifa de esgoto, uma vez que o serviço de esgotamento é devidamente disponibilizado e utilizado.

Afirma que a cobrança das tarifas de água são completamente justificadas e devidas, uma vez que a autora não solicitou a supressão da ligação de água do imóvel.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida comporta reparos.

Isso porque, resta incontroverso o fato de que o imóvel da parte autora possui poço artesiano, bem como que vinha efetuando o pagamento das cobranças encaminhadas a título de taxa de esgoto até
fevereiro/2020
, quando a reclamada passou a cobrar indevidamente o consumo de água não utilizada.

No caso, da análise do extrato de faturas anexado pela reclamada no id. 108492035, vê-se as cobranças eram efetivadas nos seguintes valores: 11/2019 (R$ 361,35), 12/2019 (R$ 360,72), 01/2020 (R$ 363,59), 02/2020 (R$ 353,11), no entanto, passou para
03/2020 (R$ 884,49), sendo que no período de 04/2020 a 12/2020 foi cobrado o valor mensal de R$ 745,45 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e 01/2021 (R$ 790,46)
.

Registre-se, ainda, que, posteriormente, a

cobrança foi regularizada:
02
/2021 (R$ 374,43), 03/2021 (R$ 383,18), 04/2021 (R$ 385,87) e 04/2021 (R$ 393,62).

Com efeito, tendo em vista a existência de poço artesiano no imóvel da parte autora, a cobrança de consumo de água pela concessionária de serviço público de água se mostra indevida, uma vez que o serviço não foi utilizado pelo consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. DEVIDO. - Após a instrução processual, restou claro que
o serviço cobrado pela concessionária apelada não foi utilizado em momento algum pela apelante, devido a utilização de poço artesiano, não podendo se falar de imposição de cobranças pela mera disponibilização
- Os danos morais puderam ser identificados no abalo emocional experimentado pela demandante, notadamente pela sensação de impotência perante o comportamento arbitrário da empresa apelada em realizar cobranças por serviço não prestado - Indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e pedagógico, bem como à jurisprudência desta e. 2a Câmara Cível - Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06355626920198040001 AM 0635562-69.2019.8.04.0001, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, há que se determinar a retificação das faturas de água discutidas nos autos.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de valores, culminando na negativa de transferência de titularidade, tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme protocolos anexados no id. 108492009, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas dos meses de
março a novembro/2020
, devendo proceder a supressão da cobrança do consumo de água,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

Voto vista – 1o Vogal - divergente

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MARIA DO CARMO TOCOLOMEU, contra a sentença que julgou improcedentes os seus pleitos iniciais, repisando o recurso nos pleitos da exordial, apontando direito à transferência da titularidade da unidade consumidora, revisão de faturas e dano moral pelos fatos narrados de cobrança indevida e negativa de transferência da titularidade.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em sede de sessão anterior, o nobre relator do recurso trouxe voto no sentido de “dar parcial provimento” ao recurso aviado, determinando o refaturamento das contas discutidas nos autos com a supressão da cobrança da água dos meses de março a novembro de 2020, fixando ainda indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante de tal voto, este relator pediu vistas do feito, para uma melhor análise da questão trazida em debate.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos, aponto algumas divergências em relação ao voto do nobre relator.

Sobre a transferência da titularidade de água, que foi objeto de concessão da liminar dos autos, não tem sentido qualquer alteração da conclusão do nobre relator, até porque, devidamente comprovada ser a autora a proprietária do imóvel, sendo, inclusive cumprida via liminar, de onde, esta obrigação de fazer deve ser provida, convalidando-se a liminar anteriormente concedida, pois não tem sentido a titularidade continuar no nome do antigo proprietário, com provas de que a venda da propriedade ocorreu de longa data.

E a sentença com a improcedência geral dos pedidos, impõe o caminho da derrocada da liminar da obrigação de fazer, o que não coaduna com o bom direito, até porque a situação já está consolidada no tempo, de onde, em relação a este ponto não existe objeção deste magistrado na condição de 1o VOGAL.

Por outro lado, a inicial narra que a autora adquiriu a unidade do imóvel em data de 27/04/1999, do Sr. Antônio Matias Augustinho e sua esposa, apontando que, em 2012 teria executado obra de perfuração de poço artesiano, de onde, desde então não se utiliza da rede de água, apenas da rede de esgoto, sendo proprietária de 14 unidades de quitinetes no local, de

onde, em fevereiro de 2020 houve a troca do medidor de água de sua unidade consumidora de número 68123-7 e que, diante disso, em março de 2020 veio uma fatura no valor de R$ 884,49, e nos meses de abril de 2020 até novembro de 2020 as faturas vieram no patamar de R$ 745,45 cada uma delas, advindo daí o seu interesse em ser suprimida a cobrança de água das faturas em questão, pleiteando a revisão destas, da transferência da titularidade e ainda indenização por danos morais.

Em sede de contestação a empresa AGUAS DE CUIABÁ S/A, aponta que a autora se manteve inerte todo o tempo, desde de 2019, procurando agora a troca da titularidade trazendo ainda extratos de atendimentos da autora, noticiando que faz a cobrança do valor mínimo pelo serviço colocado à disposição, sendo que sua atuação se faz dentro do permitido pela legislação, não tendo a autora nunca solicitado o desligamento / supressão da sua unidade de fornecimento de água e que agiu dentro do que a legislação lhe ampara, noticiando ainda o cumprimento da liminar de transferência e ainda de suspensão das cobranças dos débitos dos autos.

Em sede de impugnação à contestação a parte autora traz nova tese de que, a obrigação seria
“propter personae”
a não poderia a concessionária condicionar o pagamento da dívida de terceiro para transferir a titularidade, e no mais repisando os termos da inicial.

Pois bem, de tudo o que se tem nos autos, em atenta observação dos fatos, a autora não pode alegar que é obrigação de terceira pessoa, pois se a mesma comprou o imóvel desde o ano de 1999, pouco importa em nome de quem está na conta da concessionária, sendo esta a responsável pelas dívidas apresentadas contra esta, durante todo o período, sendo que, a concessionária não poderia adivinhar a compra e venda, sendo obrigação do interessado comparecer na unidade da reclamada e pedir a alteração da titularidade, de posse de todos os documentos necessários.

Em sede de contestação observa-se o espelho de dois comparecimentos da autora em posto de atendimento, fato este não impugnado pelo autor, trazendo dois protocolos sob os números 2201006 (data de 07/03/2019) e 2785154 (data de 01/12/2020), onde em ambos consta a informação da necessidade de documentos a comprovar a compra e venda para a transferência de titularidade.

Ao passo que a autora traz os protocolos sob os números 50543068 (data de 09/03;2020) e 59916963 (data de 22/10/2020), exatamente quando recebeu as faturas dos períodos que discorda dos valores, de onde, na inicial ela mesma diz que compareceu na unidade da concessionária de águas para reclamar das faturas em duas ocasiões, sem sucesso, sendo informada que somente com os pagamentos das dívidas que a titularidade poderia ser alterada.

E aqui, calha o registro da desídia da autora ao longo de mais de 20 anos para a transferência, somente se importando com tal obrigação no momento em que recebeu cobranças de valores dos quais não concorda, sob sua ótica de que, como não usa dos serviços de água, não teria que pagar nada pela mesma, nem mesmo a taxa mínima.

Que a unidade de fornecimento de água está devidamente conectada ao serviço de água, bem como, do esgoto, disso, ninguém tem dúvidas, pois como demonstrado existe o hidrômetro devidamente instalado, sendo que, este hidrômetro apenas sofreu troca em fevereiro de 2020, pois também o mesmo existia em momento anterior, inexistindo ainda qualquer pedido da autora para a supressão definitiva dos serviços de fornecimento de água, isso está claro nos autos.

A Lei Federal
no 11.445/2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico dispõe em seu artigo 45 que:

“Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente,
toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços
.”(destaquei)

Ou seja, a lei federal impõe que, onde exista rede de fornecimento dos serviços de água, as unidades serão conectadas aos serviços de água e esgoto, sendo regra
impositiva, de aplicação e cumprimento obrigatório
, pouco importando se a pessoa se utiliza ou não dos serviços de água, como no presente caso, bem como, o próprio artigo 45, acima transcrito ainda traça a regra de que, os serviços serão pagos mediante tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e uso desses serviços, e, como no caso em tela, existe a ligação ativa na rede de água, pouco importa se o consumo mensal é “zerado” ou não, estando sujeito ao pagamento das tarifas mínimas de água, previstas na Legislação local.

Uma coisa é quando inexiste o serviço ou ainda na impossibilidade de se utilizar do mesmo, por razões técnicas insuperáveis ou que imponham onerosidade em demasia ao consumidor, o que não é o caso, a unidade do mesmo está devidamente ligada, como não poderia deixar de ser, até mesmo por imposição legal, cabendo a partir daí a cobrança das tarifas do fornecimento do serviço (mesmo que não utilizado), no mínimo legal.

A própria Lei mencionado, nos §§ 11 e 12 do aludido artigo 45, assim traz em sua redação:

“§ 11. As edificações para uso não residencial ou condomínios regidos pela
Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964
, poderão utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo águas subterrâneas, de reúso ou pluviais, desde que autorizados pelo órgão gestor competente e que promovam o pagamento pelo uso de recursos hídricos, quando devido.

(Incluído pela Lei no 14.026, de 2020)

§ 12. Para a satisfação das condições descritas no § 11 deste artigo, os usuários deverão instalar medidor para contabilizar o seu consumo e deverão arcar apenas com o pagamento pelo uso da rede de coleta e tratamento de esgoto na quantidade equivalente ao volume de água captado.”

Os §§ 11 e 12 acima transcritos trazem a possibilidade de edificações com uso não residencial ou condomínios regidos pela Lei 4.591/64 se utilizarem de fonte alternativa de água, desde que autorizados e ainda promovam o pagamento da utilização, quando devido, de onde, o
imóvel da autora não se enquadra em tal hipótese
, pelo fato de que, no local é unidade residencial (quitinetes) e o local, por ser da autora, com uso de locação na modalidade residencial, não é regida pela Lei 4591/64, que trata dos condomínios, na acepção da palavra, devendo esta seguir os ditames legais gerais previstos à espécie.

O valor cobrado pela água conectada é tarifa e quando não utilizada, estando a conexão na rede de água ativa, o valor mínimo que seja deve ser devidamente cobrado e não a supressão integral do valor da água, colocada à disposição e devidamente conectada, ainda que por obrigação legal conectada, como no presente caso, caindo por terra a pretensão da autora em não pagar um centavo pela água.

O fato de, eventualmente, antes da troca do medidor tal cobrança não ser feita, isto não quer dizer que a omissão da cobrança, a que título for que tenha isto ocorrido, seja um direito eterno, um direito adquirido em não pagar a água, pelo menos o seu uso mínimo, pelo serviço colocado à disposição e friso novamente, devidamente conectado à rede de fornecimento de água.

Anoto ainda que, no presente feito, apenas são discutidas as faturas atinentes aos meses de março de 2020 a novembro de 2020, objetos da peça inicial.

E, em verificação das contas de água emitidas e trazida pela própria autora, observa-se que sempre os valores cobrados de esgoto, da unidade da autora, são no valor do consumo mínimo, no ID

108492009, senão vejamos:

E, o mesmo padrão se segue, de cobrança mínima, em relação às faturas dos autos, senão vejamos:

Em todas as faturas, após a troca do hidrômetro, cobrou-se o valor mínimo, conforme indicado no extrato de leituras trazidas pela empresa de água, sendo que, as contas de água, apenas, vieram com a diferença de que, agora, além da cobrança do valor mínimo do esgoto, também passou a cobrar o valor mínimo da água em conjunto, advindo daí a alteração substancial de valores cobrados, valores estes que são o objeto da presente demanda, e assim também reconhecidos na sentença.

Ou seja, a concessionária cobrou a água e esgotos pela tarifa mínima, advindo daí as faturas questionadas nos autos, de onde, a autora, não quer pagar pelo valor mínimo de água, aduzindo que, como não utiliza não tem que pagar, porém, com as considerações anteriormente esposadas, com o máximo respeito divirjo do relator nesse ponto, para dizer que, as faturas são legítimas, visto que, amparadas em lei federal, com cobrança da tarifa mínima prevista à espécie, que, por óbvio, quando somadas à tarifa mínima do esgoto, que friso, nem se é discutida nos autos, ocorre o valor aumentado, questionado pela autora.

Anoto a existência de precedente da Turma Recursal sobre o mesmo tema:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular. 2- A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas. 3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000362-02.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).”

Entendo que as faturas são válidas por tais motivos, não incorrendo a parte reclamada em qualquer ilícito civil em cobrar os valores devidos, nos moldes acima descritos, de onde, o não atendimento do pedido da autora em refaturar, não se convola em nenhum fato destinado a lhe abalar a moral e honra, a não merecer nenhum tipo de indenização, como pretendida.

Em relação ao pedido de transferência da titularidade da unidade, em verdade as dívidas existentes sempre foram da própria autora, e não de terceira pessoa, como inovado em sede de impugnação à contestação, e sendo dela mesma, existindo a dívida a empresa se recusou a fazer o serviço de transferência de titularidade, justamente pelo fato de que existia a dívida dela e para ela fazer a transferência teria que estar com as obrigações de pagamento cumpridas, não podendo deixar para a titularidade antiga uma dívida que lhe pertencia, sendo este um ponto importante a ser observado de diferença deste caso, em relação a outros que, se trata de dívida de terceiro com recusa de transferência de titularidade em favor de eventual novo adquirente, que não é o caso dos autos.

De, onde, aqui, para se evitar maiores transtornos, como a liminar já foi cumprida nos autos, e para tirar a titularidade do nome do anterior proprietário, deve apenas ocorrer a transferência da titularidade, porém, com a transferência das dívidas das faturas contestadas nos autos, em favor da própria autora, pois, como dito, ela é proprietária desde 1999, então pouco importa em nome de quem esteja a fatura, sendo a usuária dos serviços.

Anoto neste momento, que a presente decisão se aplica, por óbvio às faturas discutidas nos autos, sendo que, eventuais problemas de outras faturas e outras pretensões, estas não estão abarcadas pela mesma, bem como, eventual liberalidade ou não empresa em cobrar a água, em momento posterior, sobre isso, não me cabe pronunciar.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima, voto na divergência em relação ao nobre relator, para,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas determinar a transferência da unidade de fornecimento de água para a titularidade da autora, sendo situação já consolidada ante o cumprimento da liminar concedida nos autos, convalidando-a neste momento, porém, sem acolher o pleito de retificação de faturas de consumo, e muito menos ainda de ser indenizada por eventual dano moral inexistente, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto de divergência na qualidade de 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

Voto vista – 1o Vogal - divergente

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MARIA DO CARMO TOCOLOMEU, contra a sentença que julgou improcedentes os seus pleitos iniciais, repisando o recurso nos pleitos da exordial, apontando direito à transferência da titularidade da unidade consumidora, revisão de faturas e dano moral pelos fatos narrados de cobrança indevida e negativa de transferência da titularidade.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em sede de sessão anterior, o nobre relator do recurso trouxe voto no sentido de “dar parcial provimento” ao recurso aviado, determinando o refaturamento das contas discutidas nos autos com a supressão da cobrança da água dos meses de março a novembro de 2020, fixando ainda indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante de tal voto, este relator pediu vistas do feito, para uma melhor análise da questão trazida em debate.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos, aponto algumas divergências em relação ao voto do nobre relator.

Sobre a transferência da titularidade de água, que foi objeto de concessão da liminar dos autos, não tem sentido qualquer alteração da conclusão do nobre relator, até porque, devidamente comprovada ser a autora a proprietária do imóvel, sendo, inclusive cumprida via liminar, de onde, esta obrigação de fazer deve ser provida, convalidando-se a liminar anteriormente concedida, pois não tem sentido a titularidade continuar no nome do antigo proprietário, com provas de que a venda da propriedade ocorreu de longa data.

E a sentença com a improcedência geral dos pedidos, impõe o caminho da derrocada da liminar da obrigação de fazer, o que não coaduna com o bom direito, até porque a situação já está consolidada no tempo, de onde, em relação a este ponto não existe objeção deste magistrado na condição de 1o VOGAL.

Por outro lado, a inicial narra que a autora adquiriu a unidade do imóvel em data de 27/04/1999, do Sr. Antônio Matias Augustinho e sua esposa, apontando que, em 2012 teria executado obra de perfuração de poço artesiano, de onde, desde então não se utiliza da rede de água, apenas da rede de esgoto, sendo proprietária de 14 unidades de quitinetes no local, de

onde, em fevereiro de 2020 houve a troca do medidor de água de sua unidade consumidora de número 68123-7 e que, diante disso, em março de 2020 veio uma fatura no valor de R$ 884,49, e nos meses de abril de 2020 até novembro de 2020 as faturas vieram no patamar de R$ 745,45 cada uma delas, advindo daí o seu interesse em ser suprimida a cobrança de água das faturas em questão, pleiteando a revisão destas, da transferência da titularidade e ainda indenização por danos morais.

Em sede de contestação a empresa AGUAS DE CUIABÁ S/A, aponta que a autora se manteve inerte todo o tempo, desde de 2019, procurando agora a troca da titularidade trazendo ainda extratos de atendimentos da autora, noticiando que faz a cobrança do valor mínimo pelo serviço colocado à disposição, sendo que sua atuação se faz dentro do permitido pela legislação, não tendo a autora nunca solicitado o desligamento / supressão da sua unidade de fornecimento de água e que agiu dentro do que a legislação lhe ampara, noticiando ainda o cumprimento da liminar de transferência e ainda de suspensão das cobranças dos débitos dos autos.

Em sede de impugnação à contestação a parte autora traz nova tese de que, a obrigação seria
“propter personae”
a não poderia a concessionária condicionar o pagamento da dívida de terceiro para transferir a titularidade, e no mais repisando os termos da inicial.

Pois bem, de tudo o que se tem nos autos, em atenta observação dos fatos, a autora não pode alegar que é obrigação de terceira pessoa, pois se a mesma comprou o imóvel desde o ano de 1999, pouco importa em nome de quem está na conta da concessionária, sendo esta a responsável pelas dívidas apresentadas contra esta, durante todo o período, sendo que, a concessionária não poderia adivinhar a compra e venda, sendo obrigação do interessado comparecer na unidade da reclamada e pedir a alteração da titularidade, de posse de todos os documentos necessários.

Em sede de contestação observa-se o espelho de dois comparecimentos da autora em posto de atendimento, fato este não impugnado pelo autor, trazendo dois protocolos sob os números 2201006 (data de 07/03/2019) e 2785154 (data de 01/12/2020), onde em ambos consta a informação da necessidade de documentos a comprovar a compra e venda para a transferência de titularidade.

Ao passo que a autora traz os protocolos sob os números 50543068 (data de 09/03;2020) e 59916963 (data de 22/10/2020), exatamente quando recebeu as faturas dos períodos que discorda dos valores, de onde, na inicial ela mesma diz que compareceu na unidade da concessionária de águas para reclamar das faturas em duas ocasiões, sem sucesso, sendo informada que somente com os pagamentos das dívidas que a titularidade poderia ser alterada.

E aqui, calha o registro da desídia da autora ao longo de mais de 20 anos para a transferência, somente se importando com tal obrigação no momento em que recebeu cobranças de valores dos quais não concorda, sob sua ótica de que, como não usa dos serviços de água, não teria que pagar nada pela mesma, nem mesmo a taxa mínima.

Que a unidade de fornecimento de água está devidamente conectada ao serviço de água, bem como, do esgoto, disso, ninguém tem dúvidas, pois como demonstrado existe o hidrômetro devidamente instalado, sendo que, este hidrômetro apenas sofreu troca em fevereiro de 2020, pois também o mesmo existia em momento anterior, inexistindo ainda qualquer pedido da autora para a supressão definitiva dos serviços de fornecimento de água, isso está claro nos autos.

A Lei Federal
no 11.445/2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico dispõe em seu artigo 45 que:

“Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente,
toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços
.”(destaquei)

Ou seja, a lei federal impõe que, onde exista rede de fornecimento dos serviços de água, as unidades serão conectadas aos serviços de água e esgoto, sendo regra
impositiva, de aplicação e cumprimento obrigatório
, pouco importando se a pessoa se utiliza ou não dos serviços de água, como no presente caso, bem como, o próprio artigo 45, acima transcrito ainda traça a regra de que, os serviços serão pagos mediante tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e uso desses serviços, e, como no caso em tela, existe a ligação ativa na rede de água, pouco importa se o consumo mensal é “zerado” ou não, estando sujeito ao pagamento das tarifas mínimas de água, previstas na Legislação local.

Uma coisa é quando inexiste o serviço ou ainda na impossibilidade de se utilizar do mesmo, por razões técnicas insuperáveis ou que imponham onerosidade em demasia ao consumidor, o que não é o caso, a unidade do mesmo está devidamente ligada, como não poderia deixar de ser, até mesmo por imposição legal, cabendo a partir daí a cobrança das tarifas do fornecimento do serviço (mesmo que não utilizado), no mínimo legal.

A própria Lei mencionado, nos §§ 11 e 12 do aludido artigo 45, assim traz em sua redação:

“§ 11. As edificações para uso não residencial ou condomínios regidos pela
Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964
, poderão utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo águas subterrâneas, de reúso ou pluviais, desde que autorizados pelo órgão gestor competente e que promovam o pagamento pelo uso de recursos hídricos, quando devido.

(Incluído pela Lei no 14.026, de 2020)

§ 12. Para a satisfação das condições descritas no § 11 deste artigo, os usuários deverão instalar medidor para contabilizar o seu consumo e deverão arcar apenas com o pagamento pelo uso da rede de coleta e tratamento de esgoto na quantidade equivalente ao volume de água captado.”

Os §§ 11 e 12 acima transcritos trazem a possibilidade de edificações com uso não residencial ou condomínios regidos pela Lei 4.591/64 se utilizarem de fonte alternativa de água, desde que autorizados e ainda promovam o pagamento da utilização, quando devido, de onde, o
imóvel da autora não se enquadra em tal hipótese
, pelo fato de que, no local é unidade residencial (quitinetes) e o local, por ser da autora, com uso de locação na modalidade residencial, não é regida pela Lei 4591/64, que trata dos condomínios, na acepção da palavra, devendo esta seguir os ditames legais gerais previstos à espécie.

O valor cobrado pela água conectada é tarifa e quando não utilizada, estando a conexão na rede de água ativa, o valor mínimo que seja deve ser devidamente cobrado e não a supressão integral do valor da água, colocada à disposição e devidamente conectada, ainda que por obrigação legal conectada, como no presente caso, caindo por terra a pretensão da autora em não pagar um centavo pela água.

O fato de, eventualmente, antes da troca do medidor tal cobrança não ser feita, isto não quer dizer que a omissão da cobrança, a que título for que tenha isto ocorrido, seja um direito eterno, um direito adquirido em não pagar a água, pelo menos o seu uso mínimo, pelo serviço colocado à disposição e friso novamente, devidamente conectado à rede de fornecimento de água.

Anoto ainda que, no presente feito, apenas são discutidas as faturas atinentes aos meses de março de 2020 a novembro de 2020, objetos da peça inicial.

E, em verificação das contas de água emitidas e trazida pela própria autora, observa-se que sempre os valores cobrados de esgoto, da unidade da autora, são no valor do consumo mínimo, no ID

108492009, senão vejamos:

E, o mesmo padrão se segue, de cobrança mínima, em relação às faturas dos autos, senão vejamos:

Em todas as faturas, após a troca do hidrômetro, cobrou-se o valor mínimo, conforme indicado no extrato de leituras trazidas pela empresa de água, sendo que, as contas de água, apenas, vieram com a diferença de que, agora, além da cobrança do valor mínimo do esgoto, também passou a cobrar o valor mínimo da água em conjunto, advindo daí a alteração substancial de valores cobrados, valores estes que são o objeto da presente demanda, e assim também reconhecidos na sentença.

Ou seja, a concessionária cobrou a água e esgotos pela tarifa mínima, advindo daí as faturas questionadas nos autos, de onde, a autora, não quer pagar pelo valor mínimo de água, aduzindo que, como não utiliza não tem que pagar, porém, com as considerações anteriormente esposadas, com o máximo respeito divirjo do relator nesse ponto, para dizer que, as faturas são legítimas, visto que, amparadas em lei federal, com cobrança da tarifa mínima prevista à espécie, que, por óbvio, quando somadas à tarifa mínima do esgoto, que friso, nem se é discutida nos autos, ocorre o valor aumentado, questionado pela autora.

Anoto a existência de precedente da Turma Recursal sobre o mesmo tema:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular. 2- A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas. 3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000362-02.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).”

Entendo que as faturas são válidas por tais motivos, não incorrendo a parte reclamada em qualquer ilícito civil em cobrar os valores devidos, nos moldes acima descritos, de onde, o não atendimento do pedido da autora em refaturar, não se convola em nenhum fato destinado a lhe abalar a moral e honra, a não merecer nenhum tipo de indenização, como pretendida.

Em relação ao pedido de transferência da titularidade da unidade, em verdade as dívidas existentes sempre foram da própria autora, e não de terceira pessoa, como inovado em sede de impugnação à contestação, e sendo dela mesma, existindo a dívida a empresa se recusou a fazer o serviço de transferência de titularidade, justamente pelo fato de que existia a dívida dela e para ela fazer a transferência teria que estar com as obrigações de pagamento cumpridas, não podendo deixar para a titularidade antiga uma dívida que lhe pertencia, sendo este um ponto importante a ser observado de diferença deste caso, em relação a outros que, se trata de dívida de terceiro com recusa de transferência de titularidade em favor de eventual novo adquirente, que não é o caso dos autos.

De, onde, aqui, para se evitar maiores transtornos, como a liminar já foi cumprida nos autos, e para tirar a titularidade do nome do anterior proprietário, deve apenas ocorrer a transferência da titularidade, porém, com a transferência das dívidas das faturas contestadas nos autos, em favor da própria autora, pois, como dito, ela é proprietária desde 1999, então pouco importa em nome de quem esteja a fatura, sendo a usuária dos serviços.

Anoto neste momento, que a presente decisão se aplica, por óbvio às faturas discutidas nos autos, sendo que, eventuais problemas de outras faturas e outras pretensões, estas não estão abarcadas pela mesma, bem como, eventual liberalidade ou não empresa em cobrar a água, em momento posterior, sobre isso, não me cabe pronunciar.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima, voto na divergência em relação ao nobre relator, para,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas determinar a transferência da unidade de fornecimento de água para a titularidade da autora, sendo situação já consolidada ante o cumprimento da liminar concedida nos autos, convalidando-a neste momento, porém, sem acolher o pleito de retificação de faturas de consumo, e muito menos ainda de ser indenizada por eventual dano moral inexistente, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto de divergência na qualidade de 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Peço vênia para divergir do posicionamento do Douto Relator, e acompanhar o voto do Primeiro Vogal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Segundo Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022